Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705095-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCEMARY WERCELENS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lucemary Wercelens da Silva contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704035-55.2021.8.07.0001, ID no 83485282). 2. O agravo interno interposto contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante na origem, foi conhecido e desprovido, por unanimidade, conforme Acórdão de ID no 25242944. 3. Foi certificado o transcurso dos prazos para recolhimento do preparo e para a interposição de recurso contra o referido Acórdão (ID no 25961092, pág. 1). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi regularmente intimada para providenciar o pagamento do preparo, como consequência do conhecimento e não provimento do Agravo Interno, conforme certidão de ID no 25295716. 7. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 25961092, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO